Tribunal: TJDFT
Processo: 0741736-34.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. VERBA RECONHECIDA NA VIA ADMINISTRATIVA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial para condenar a ré ao pagamento de verbas de exercícios findos de 2006 e 2009, no valor nominal total de R$ 394,74. Em seu recurso, assevera que não houve prescrição da verba, pois o valor devido foi reconhecido pela Administração Pública em 2010, sendo causa suspensiva da prescrição, não podendo a demora no pagamento afetar direito do servidor ao recebimento da remuneração.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. Cuida-se de pedido para o pagamento de verba reconhecida na via administrativa, supostamente atingida pela prescrição.
III. Razões de decidir
4. Sobre a prescrição, o artigo 4o do Decreto no 20.910/32 dispõe que: “Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”.
5. A dívida questionada corresponde aos exercícios de 2006 e 2009, sendo que o seu reconhecimento e consequente demora apenas para o pagamento demonstra a inexistência de ato incompatível com o interesse em saldar a dívida, de modo que o prazo prescricional permanece suspenso.
6. Diferentemente do fundamentado pelo Juiz a quo, de que não houve o pedido na esfera administrativa pelo servidor, destaca-se que o documento ID 177310770, aponta o número dos pedidos formulados no ano de 2010 (20/2010 referente ao exercício de 10/2006 e 62/2010 referente ao exercício de 11/2009), o que demonstra a existência de requerimento administrativo desde aquele ano. Portanto, o pedido administrativo foi realizado dentro do prazo prescricional quinquenal, haja vista que os débitos de 2006 e 2009 só prescreveriam em 2011 e 2014, respectivamente.
7. Ainda, não há que se falar em prescrição quando a Administração Pública reconhece o direito do servidor ao recebimento de dívida líquida, não adimplida tão somente por conta da indisponibilidade orçamentária, visto que não ocorreu ato incompatível com o interesse da parte ré em quitar o débito. Inclusive, relevante pontuar que a Diretoria de Pagamento esclarece que o pedido de pagamento será efetuado em conformidade com a regra do artigo 37 da Lei no 4.320/64 (“As despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham processado na época própria, bem como os Restos a Pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente poderão ser pagos à conta de dotação específica consignada no orçamento, discriminada por elementos, obedecida, sempre que possível, a ordem cronológica”).
8. Desse modo, cumpre reiterar que o artigo 4o do Decreto 20.910/32 dispõe expressamente que não corre a prescrição durante a demora no pagamento da dívida considerada líquida, o que é a situação dos autos, pois o reconhecimento ocorreu no ano de 2010 (ID 177310770), sendo que desde aquele momento há demora para o pagamento da dívida. Em consequência, e constatada a ausência de afronta ao tema 1.109 de recursos repetitivos, não se verifica a ocorrência de prescrição. Prejudicial de prescrição afastada.
9. Portanto, uma vez que realizado o pedido e reconhecida a verba administrativa, seu pagamento é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. PROVIDO. Sentença reformada para afastar a prejudicial de prescrição, e determinar o pagamento do valor nominal de R$ 394,74 (trezentos e noventa e quatro reais e setenta e quatro centavos), devendo ser corrigidos monetariamente a partir do mês/ano de referência final correlato à respectiva rubrica, conforme documento de ID177310770. Sem honorários face a ausência de recorrente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.